Tribunal: TJES
Processo: 5002656-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002656-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX e outros

AGRAVADO: MARIA RITA CARDOSO BARBOSA REZENDE LUGON

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002656-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: MULTIVIX VILA VELHA -
ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. E MULTIVIX VITÓRIA – EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A

AGRAVADA: MARIA RITA CARDOSO BARBOSA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA NO 7º PERÍODO DE CURSO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO (EJA) EMITIDO PELO COMPLEXO EDUCACIONAL DO CARIRI. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO INGRESSO DA ALUNA. AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO PARA CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS JÁ EFETIVADAS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL DISCUTINDO A VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Multivix Vila Velha – Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda. e Multivix Vitória – Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A
contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por
Maria Rita Cardoso Barbosa
, deferiu tutela de urgência para restabelecer a matrícula
da autora
no 7º período do curso de Direito e assegurar rematrícula no 8º período, sob pena de multa diária. As agravantes alegam nulidade do certificado de conclusão do ensino médio apresentado, emitido pelo Complexo Educacional do Cariri, e defendem a legalidade do cancelamento da matrícula com base em recomendação do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o cancelamento da matrícula de estudante de ensino superior, realizado mais de três anos após o ingresso
na graduação
, com fundamento em
ato administrativo
superveniente que questiona a validade do certificado de conclusão do ensino médio
emitido por determinada instituição de ensino e recomenta a não aceitação d
e novas
matrícula
s com base em certificados emitidos pela referida instituição
; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento da matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recomendação administrativa do
Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo

(
CEE-ES
)
não contém orientação expressa para cancelamento de matrículas já efetivadas antes de sua emissão.

4. O ingresso da agravada no curso superior ocorreu aproximadamente três anos e seis meses antes da expedição da recomendação administrativa.

5. O certificado apresentado pela agravada não menciona o Curso Supletivo Qualivix, referido na recomendação administrativa
por
não disp
or
de núcleo central nem de polo no Estado do Espírito Santo para a oferta de EaD
, sendo emitido exclusivamente pelo Complexo Educacional do Cariri.

6. A validade da recomendação administrativa encontra-se sub judice em ação própria, não havendo decisão definitiva que confirme vício no certificado apresentado pela aluna.

7. O cancelamento da matrícula, nessas circunstâncias, caracteriza medida arbitrária e capaz de causar prejuízo irreparável à aluna, já que impediria a
continuidade
no curso iniciado há mais de três anos.

8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para manter a tutela de urgência concedida no processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É ilegítimo o cancelamento de matrícula em curso superior fundado em recomendação administrativa superveniente que não determina expressamente a anulação de matrículas já efetivadas.

2. A pendência de decisão judicial definitiva sobre a validade de ato administrativo que questiona certificado de conclusão do ensino médio impede a adoção de medidas unilaterais de exclusão da aluna.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a tutela de urgência que assegura a continuidade dos estudos da aluna em curso superior.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 205; Lei nº 9.394/1996, art. 44, II; CPC, art. 300; Portaria MEC nº 1.095/2018, arts. 11 e 12.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto
proferido pelo
Eminente
relator
.

Vitória,
ES,
_____
de _____

de 20
2
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002656-69.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: MULTIVIX VILA VELHA -
ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. E MULTIVIX VITÓRIA – EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A

AGRAVADA: MARIA RITA CARDOSO BARBOSA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
A
s provas reunidas nessa fase de cognição não exauriente comprovam que
ao ingressar no curso de Direito oferecido pela Multivix –
Unidade Vila Velha/ES,
a agravada apresentou
um
certificado de conclusão d
o
ensino médio na modalidade
educação de jovens e adultos (
EJA
)

emitido pelo Complexo Educacional do Cariri, com sede
no Município de Monteiro/PB
(id. nº 56359038)
.

O aludido
documento

foi aceito pela
Instituição de Ensino Superior
, que somente questionou sua validade
quando a agravada já estava cursando o 7º (sétimo) período
da graduação
,
após
receber

uma
recomendação do Conselho Estadual de Educação
do Espírito Santo
(CEE-ES)
para que não procedesse
à
matrícula de alunos com certificado de conclusão do ensino médio na modalidade EJA à distância emitido pelo Complexo Educacional do Cariri (CEC) em associação com o
Curso
Supletivo Qualivix,
que
não dispõe de núcleo central nem de polo no Estado do Espírito Santo para a oferta de EaD
.

Todavia, na recomendação supramencionada não há nenhuma
orientação expressa de cancelamento de matrículas
já
realizadas, como
se verifica na hipótese dos autos
, em que o ingresso da agravada no curso superior ocorreu aproximadamente 3 (três) anos e 6 (seis) meses antes da notificação emitida pelo Conselho Estadual de Educação
.

Ademais,

o certificado apresentado pela agravada não faz nenhuma referência ao Supletivo Qualivix, mencionado na recomendação
do Conselho Estadual de Educação, tendo sido emitido exclusivamente pelo Complexo Educacional do Cariri.

Noutra parte, os documentos anexados aos autos do processo originário demonstram que a recomendação expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo foi impugnada nos autos da ação nº 5022478-06.2024.8.080024, ajuizada pelo Complexo Educacional do Cariri.

Assim, até que
haja decisão definitiva
sobre a validade da aludida recomendação, assim como sobre a existência de vício nos certificados emitidos pela instituição na qual a agravada concluiu o ensino médio,
revela-se arbitrária a conduta das agravantes de promover o cancelamento da sua matrícula.

A
cresça-se que tal medida poderá causar prejuízo irreparável para a agravada, que ficará impedida de prosseguir no curso superior em que se encontra regularmente matriculada por mais de 3 (três) anos e 6 (seis) meses.

Destarte,
em vista da comprovação dos
requisitos
previstos no art. 300 do CPC
para o deferimento da
tutela de urgência pleiteada
n
o processo originário
, não há o que justifique a
reforma
da decisão agravada
.

Ante o exposto,

nego provimento ao recurso e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Des
embargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)